Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0701055-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz Asiel Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0719394-34.2020.8.07.0016. Verifica-se, no entanto, que a referida divergência se consubstancia na possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no Art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no Art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. E, especificamente neste tocante, já foi admitido o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0701053-37.2021.8.07.9000, cujo fundamento se baseia em idêntica questão de direito material. Nesta senda, com fulcro no artigo 64, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino o sobrestamento do presente incidente de uniformização, até que seja julgado o UNJ n. 0701053-37.2021.8.07.9000. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência